Tribunal: TJES
Processo: 0017397-51.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017397-51.2012.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLEBIO ALVES LEPAUS
APELADO: MARIA INES LASCOSCK TURBAY e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0
0
17397-51.2012.8.08.0035

APELANTE:
CLÉBIO ALVES LEPAUS

APELADO
S
:
MARIA INES LASCOSK TURBAY E FABIANO LASCOSCK TURBAY

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
G
ETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
C
LÉBIO ALVES LEPAUS
contra r. sentença de fls. 244/246 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, nos autos da "Ação Ordinária c/c Pedido de Dano Moral" ajuizada pelo Apelante contra
M
ARIA INES LASCOSK TURBA
Y
e
FABIANO LASCOSCK TURBAY.

Em suas razões recursais (fls. 249/258), o Apelante alegou, em síntese, que é destinatário final do produto comercializado pela construtora à época da aquisição do bem, além de ser hipossuficiente, razão pela qual é aplicável a legislação consumerista ao caso em comento.

Argumenta que há cláusulas leoninas no distrato firmado, sobretudo a condição para devolução dos valores pagos, que impõe a restituição apenas após a venda da unidade pela contratada, bem como a dedução de montante relativo à comissão e a honorários advocatícios.

Diante do exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a sentença seja reformada, com a declaração de nulidade das cláusulas leoninas do distrato firmado, bem como para que sejam os Apelados condenados ao pagamento imediato de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e à indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas às fls. 262/279, na qual os Apelados pugnam pelo não provimento do recurso, sob o fundamento, basicamente, de que deve ser observado o contrato firmado entre as partes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 19 de outubro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador
Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 22.11.22.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0
0
17397-51.2012.8.08.0035

APELANTE:
CLÉBIO ALVES LEPAUS

APELADO
S
:
MARIA INES LASCOSK TURBAU E FABIANO LASCOSCK TURBAY

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
G
ETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
C
LÉBIO ALVES LEPAUS
contra r. sentença de fls. 244/246 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, nos autos da "Ação Ordinária c/c Pedido de Dano Moral" ajuizada pelo Apelante contra
M
ARIA INES LASCOSK TURBA
Y
e
FABIANO LASCOSCK TURBAY.

Em suas razões recursais (fls. 249/258), o Apelante argumenta, em síntese, que deve ser aplicada a legislação consumerista ao contrato firmado, além de sustentar que são leoninas as cláusulas do distrato, notadamente em relação ao momento de restituição do montante pago e a dedução do valor de honorários advocatícios e de comissão. Pugna, por fim, à condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por danos morais.

Os Apelados, por seu turno, argumentam que deve ser observado o contrato celebrado entre as partes, com modalidade de administração a preço de custo, de modo que a restituição do valor pago se deu na forma da Lei nº 4.951/64. Defendem que o contrato faz lei entre as partes e a inadimplência do Apelante, por si só, autoriza a rescisão unilateral da avença. Alegam que o Apelante, após firmar o termo de distrato em relação a unidade que havia adquirido, pretendeu descumprir o que havia pactuado, restando insofismável a confirmação da improcedência da demanda.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre a alegada nulidade das cláusulas contratuais do distrato firmado, bem como a existência de danos morais indenizáveis em razão desse fato.

Entendo que a sentença não merece reparos.

Extrai-se dos autos que foi firmado contrato de Promessa de Compra e Venda de Fração Ideal de Terreno e contrato de Construção por Administração a preço de custo, com o objetivo de ser edificado o Condomínio do Residencial Somerville, localizado no Loteamento Praia de Itaparica em Vila Velha (fls. 24/38), tendo, posteriormente, ocorrido o distrato (fls. 20/23).

Nesse tipo de contrato, os proprietários do terreno e os adquirentes das frações ideais formam condomínio e ajustam a construção do edifício, sob o regime de preço de custo, não havendo que se falar em relação entre o consumidor e o fornecedor.

Assim, ao contrário do que afirma o Apelante, a relação jurídica em questão não se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, pois, a legislação especializada, qual seja, a Lei de Condomínio e Incorporações Imobiliárias - Lei 4.591/64. Sobre a questão, eis o judicioso entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO SOB O REGIME DE ADMINISTRAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DE CONDÔMINO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 4.591/64. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. No contrato de construção sob o regime de administração ou preço de custo, não há relação de consumo a ser tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a relação jurídica ser regida pela Lei de Condomínio e Incorporações Imobiliárias - Lei 4.591/64.

Precedentes. Súmula 83/STJ. [...] (AgInt no REsp n. 1.042.687/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 10/10/2016.)

Este Egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo em igual sentido, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO (A PREÇO DE CUSTO). CULPA DA CONSTRUTODA NÃO VERIFICADA. INADIMPLÊNCIA DOS CONDÔMINOS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 4.591. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS FIRMADAS NO DISTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...].
2. Em situações análogas, ao analisar demandas envolvendo o empreendimento aqui analisado, denominado Residencial Somerville, localizado no Loteamento Praia de Itaparica em Vila Velha, este Egrégio Tribunal reconheceu a aplicação das disposições da Lei nº 4.591 de 1964, não sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.
[...] (TJES; AC 0036760-52.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 02/05/2022; DJES 10/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO A PREÇO DE CUSTO. CUB SOBRE AS PARCELAS. RECOMPOSIÇÃO DA DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. AFASTAR. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1) Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de construção sob o regime de administração a preço de custo, os quais são regidos pela Lei nº 4.591/64.
Precedentes. [...] (TJES; Apl 0041116-28.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 25/06/2019; DJES 04/07/2019)

Ultrapassada essa questão, o Apelante argumenta que as cláusulas terceira, quarta e quinta do distrato firmado entre as partes são leoninas, a saber:

CLÁUSULA TERCEIRA

Os valores pagos pelos CONTRATANTES compradores, serão a esses restituídos, quando da venda da referida unidade, pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA

O valor já pago pelos contratantes, qual seja, a importância de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) serão restituídos conforme as condições de venda da unidade objeto do presente distrato.

PARÁGRAFO ÚNICO

Esse valor é constituído pelas parcelas pagas pelo comprador, deduzidos das despesas de cobranças, como o valor da comissão (5%), inclusive honorários advocatícios (20%).

CLÁUSULA QUINTA

Comprador declara concordar com as condições estabelecidas no presente instrumento e, consequentemente, com a forma de restituição dos valores a ele devido.

Entretanto, como bem apontado no comando sentencial, trata-se de relação cível em que não se apontam nulidades ou anulabilidades que maculariam o negócio jurídico celebrado, de forma que os termos acordados devem permanecer.

O contrato é um sinalagma, do qual se exige uma reciprocidade entre direitos e obrigações, não podendo ser imposta a atitude apenas a uma das partes da avença. Ademais, aplica-se o
pacta sunt servanda,
no qual os contratos firmados devem ser cumpridos, princípio que conclama que o contrato faz lei entre as partes e, destarte, seus ditames devem ser respeitados.

Muito embora o
pacta sunt servanda
seja visto de forma mitigada pela doutrina civilista, em razão da exigência da boa-fé entre os contratantes, necessário frisar que referido princípio deve ser visto de forma casuística e ainda se mostra essencial para dar mais segurança entre as relações firmadas pelos atores contratuais.

Nesses termos, disciplina a doutrina:

Decorrente do princípio da autonomia privada, a força obrigatória dos contratos prevê que tem força de lei o estipulado pelas partes na avença, constrangendo os contratantes ao cumprimento do conteúdo completo do negócio jurídico. Esse princípio importa em autêntica restrição da liberdade, que se tornou limitada para aqueles que contrataram a partir do momento em que vieram a formar o contrato consensualmente e dotados de vontade autônoma
1
.

Ambas as partes, portanto, devem atuar no cumprimento do contrato, devendo respeitar os direitos e obrigações ali previstos a fim de se obter um equilíbrio na relação pactuada, estando hígidas todas as previsões nele contidas.

Ademais, embora o Apelante argumente a obra nem sequer foi iniciada, restou comprovado que, em verdade, os condôminos que inadimpliram o contrato, consoante ata de assembleia do condomínio de fls. 116/119, em que consta a seguinte informação:

02) PARALISAÇÃO DA OBRA: - Conforme conhecimento de todos a obra encontra-se paralisada há algum tempo em razão de inadimplência e distratos ocorridos pela grande maioria dos condôminos junto à empresa responsável pela administração e condução do empreendimento, TURBAY PLANEJAMENTOS LTDA, que em face da falta de recursos advindos dos contratos firmados se viu inteiramente impossibilitada de proceder a continuidade das responsabilidades assumidas e contratadas [...] (sic)

Nesses termos, iniciou-se a edificação, porém, a ausência de pagamento por parte dos adquirentes possui reflexos diretos no andamento da construção, destacando-se que o artigo 58 da Lei nº 4.591/64 dispõe que é de responsabilidade de todos os condôminos compradores da fração ideal o pagamento integral do custo da obra, veja-se:

Art. 58. Nas incorporações em que a construção fôr contratada pelo regime de administração, também chamado "a preço de custo", será de responsabilidade dos proprietários ou adquirentes o pagamento do custo integral de obra [...]

Assim, a inadimplência dos adquirentes possui o condão de retardar ou até mesmo paralisar o empreendimento, hipótese que ocorreu no caso em exame, mas que por conduta imputável unicamente aos condôminos, e não à empresa responsável pela administração da obra.

Em relação à alegada ilegalidade na previsão de devolução do valor apenas quando ocorrer a venda do imóvel, vê-se que se trata de previsão estabelecida contratualmente em condição de paridade entre os envolvidos, não podendo o Poder Judiciário interferir na autonomia da vontade em previsões expressamente estabelecidas.

De igual forma, não há que se falar em irregularidade nas retenções ocorridas, eis que também previamente previstas em contrato, além de a Lei nº 4.591/64 ser expressa no sentido de que sobre a restituição dos valores podem ser descontadas algumas despesas, veja-se:

Art. 63. É lícito estipular no contrato, sem prejuízo de outras sanções, que a falta de pagamento, por parte do adquirente ou contratante, de 3 prestações do preço da construção, quer estabelecidas inicialmente, quer alteradas ou criadas posteriormente, quando for o caso, depois de prévia notificação com o prazo de 10 dias para purgação da mora, implique na rescisão do contrato, conforme nele se fixar, ou que, na falta de pagamento, pelo débito respondem os direitos à respectiva fração ideal de terreno e à parte construída adicionada, na forma abaixo estabelecida, se outra forma não fixar o contrato.

[...] § 4º Do preço que for apurado no leilão, serão deduzidas as quantias em débito, todas as despesas ocorridas, inclusive honorário de advogado e anúncios, e mais 5% a título de comissão e 10% de multa compensatória, que reverterão em benefício do condomínio de todos os contratantes, com exceção do faltoso, ao qual será entregue o saldo, se houver.

No particular, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de manter os descontos havidos na devolução do bem, a saber:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CONSTRUÇÃO A PREÇO DE CUSTO. CONDÔMINOS INADIMPLENTES. LEILÃO DAS FRAÇÕES IDEAIS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. O art. 63 dessa lei prevê a possibilidade de o condomínio alienar em leilão a unidade do adquirente em atraso, visando à recomposição de seu caixa e permitindo que a obra não sofra solução de continuidade. Todavia, a autorização de alienação do imóvel não pode ensejar o enriquecimento sem causa do condomínio, de maneira que o § 4º estabelece que do valor arrematado deverão ser deduzidos: (I) o valor do débito; (II) as eventuais despesas; (III) 5% a título de comissão; e (IV) 10% de multa compensatória. E, havendo quantia remanescente, deverá ser devolvida ao condômino inadimplente. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 860.064/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 02/08/2012)

Destaca-se, ainda, que este Egrégio Tribunal de Justiça já enfrentou hipóteses análogas a dos autos, reconhecendo que inexiste abusividade no distrato firmado com a administradora da obra, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO (A PREÇO DE CUSTO). CULPA DA CONSTRUTODA NÃO VERIFICADA. INADIMPLÊNCIA DOS CONDÔMINOS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 4.591. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS FIRMADAS NO DISTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na presente situação verifico que o imóvel (apartamento nº 504 com 2 vagas de garagem) está sendo construído sob o regime de administração a preço de custo, com a participação de uma comissão de representantes, conforme estabelecido nos artigos 58 e seguintes da Lei nº 4.591 de 1964. 2. Em situações análogas, ao analisar demandas envolvendo o empreendimento aqui analisado, denominado Residencial Somerville, localizado no Loteamento Praia de Itaparica em Vila Velha, este Egrégio Tribunal reconheceu a aplicação das disposições da Lei nº 4.591 de 1964, não sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. 3. De acordo com as disposições da Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Empreendimento Condomínio do Edifício Residencial Somerville, fls. 148/152, a paralisação nas obras se deu em razão da falta de recursos decorrente da expressiva inadimplência e dos distratos efetivados com grande parte dos condôminos. 4. Em contratos como o aqui analisado o condomínio é o responsável pelo custeio das obras, devendo eventuais inadimplências existentes ser suportadas por todos os condôminos, não podendo ser atribuída à construtora a responsabilidade pelos custos da obra ou por assumir os débitos decorrentes da falta de pagamentos pelos condôminos. 5. Em sua peça inicial os próprios Autores informam que, em 06 de maio de 2008, informaram à construtora seu desejo de rescindir o contrato, demonstrando que o distrato decorre da vontade do próprio comprador em desfazer a relação contratual. 6. Cabe ao Apelado, ex-integrante do condomínio cujas inadimplências dos próprios condôminos impossibilitaram a continuidade das obras, ao procurar a Apelante comunicando sua intenção de desfazer o negócio, e firmando instrumento particular de distrato, assumir as disposições livremente assumidas. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151649852, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004351-92.2012.8.08.0035 APELANTE: TURBAY PLANEJAMENTO LTDA APELADO: JINGLEISON BERGER NASCIMENTO RELATOR: DES. SUBST. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO (A PREÇO DE CUSTO) - PARALISAÇÃO DA OBRA INADIMPLEMENTO DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA RECURSO PROVIDO SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 58, da Lei nº. 4.591/64 (que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias), nos empreendimentos estabelecidos pelo regime de administração, será de responsabilidade dos proprietários ou adquirentes o pagamento do custo integral de obra . 2. Em conformidade com a instrução probatória processual, a paralisação da obra ocorreu devido ao inadimplemento dos próprios condôminos (e não à má gestão da Apelante). 3. Assim, considerando que a obra foi (a) contratada pelo regime de administração; e (b) paralisada por culpa dos próprios condôminos, incluindo o Apelante, não merece prosperar o pedido de rescisão contratual por inadimplemento da Apelante e de restituição integral do valor pago. 4. Recuso provido. Sentença reformada. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante TURBAY PLANEJAMENTO LTDA e Apelado JINGLEISON BERGER NASCIMENTO; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Vitória, 09 de outubro de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 035120043514, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

Nesses termos, considerando a inexistência de irregularidades na avença sob exame, não há que se falar em indenização por danos morais, eis que inexistente ato ilícito capaz de preencher os requisitos da responsabilidade civil.

Diante disso, não há que se falar em mácula no distrato sob exame, tampouco em fixação de quantia indenizatória, de modo que o recurso deve ser improvido.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e, no mérito,
N
EGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

1
TARTUCE, Flávio.
Direito Civil: teoria geral dos contratos e contratos em espécie.
12 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 119.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0
0
17397-51.2012.8.08.0035

APELANTE:
CLÉBIO ALVES LEPAUS

APELADO
S
:
MARIA INES LASCOSK TURBAY E FABIANO LASCOSCK TURBAY

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
G
ETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
O
BRA A PREÇO DE CUSTO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE RESCISÃO PELO PROMITENTE COMPRADOR.
PARALISAÇÃO DA OBRA. INADIMPLEMENTO DOS CONDÔMINOS.
RETENÇÃO
DEVIDA
PELA ADMINISTRADORA.
INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.

R
ECURSO
CONHECID
O E
DES
PROVIDO.

1. Hipótese da chamada "obra a preço de custo", em que os envolvidos constituem condomínio para edificação da obra, aplicando-se as disposições da Lei nº. 4.591/64, devendo ser afastada a disciplina do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

2. O contrato é um sinalagma, do qual se exige uma reciprocidade entre direitos e obrigações, não podendo ser imposta a atitude apenas a uma das partes da avença. Aplicação do princípio do
pacta sunt servanda
.

3. Afasta-se a ilegalidade na devolução dos valores quando da venda, eis que as disposições contratuais devem ser observadas, inexistindo qualquer mácula na avença de modo a desconstituir as previsões nela estabelecidas.

4. A ata da assembleia do condomínio acostada aos autos é clara ao comprovar que a construção deu início, contudo, houve inadimplência dos condôminos, o que ensejou a paralisação da obra, sendo de responsabilidade dos adquirentes o pagamento do seu custo integral (Lei nº 4.591/64, art. 58).

5. Aplicação do artigo 63 da Lei nº 4.591, que prevê a dedução de despesas na devolução do valor.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.